Tribunal: TJMT
Processo: 0002688-92.2009.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002688-92.2009.8.11.0015
RECORRENTE: ANTONIO CERRI VEIGA JUNIOR
RECORRIDA: COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA CRISTO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 62400450) interposto por ANTONIO CERRI VEIGA JUNIOR com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 58152953):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo Autor.
Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais. Configurada a sucumbência recíproca, em face da procedência parcial do pedido, deve-se observar o art. 86 do Código de Processo Civil, com a distribuição proporcional entre as partes das custas processuais e dos honorários advocatícios”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0002688-92.2009.8.11.0015, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 16/09/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido na Apelação interposta por ANTONIO CERRI VEIGA JUNIOR e CARLA CRISTINA DE CARVALHO ANDRIELLI CERRI VEIGA, em face da sentença prolatada pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, na Ação rescisória de Contrato de Compra e Venda c.c. Reintegração de Posse e Perdas e Danos no 2688-92.2009.8.11.0015, movida por COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA CRISTO DE SINOP, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial, somente com relação ao réu/apelante Antonio Cerri Veiga Júnior, condenando-o ao pagamento, em pecúnia, do valor referente à construção prevista na cláusula primeira do aditivo contratual de id. 21849024, quantia que será apurada mediante procedimento de liquidação de sentença, bem como, ao pagamento de todas as obrigações pendentes com relação aos débitos contraídos em nome da apelada COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA CRISTO DE SINOP, conforme contratado entre as partes, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.
Deu-se parcial provimento à Apelação, tão somente para redistribuir o ônus sucumbencial arbitrado no 1o grau , a fim de imputar as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, na proporção de 66,66% para a parte autora, ora apelada, e 33,33% para a parte ré, ora apelante, sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.
O Recorrente alega violação aos artigos 10 e 42 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria havido julgamento extra petita.
Recurso tempestivo (id 63638955).
Contrarrazões no id 66016453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 10 e 492 do CPC, está amparada na assertiva de que teria havido julgamento extra petita, porquanto, “em momento algum a autora/recorrida formula tais pleitos, os fatos são colocados em sua inicial única e exclusivamente como causa de pedir do pleito d e rescisão contratual. Ou seja, como fundamento d o pleito maior de rescisão do contrato e não como fundamento para condenação ao cumprimento da obrigação supostamente inadimplida”. (id 62400450 - p. 6)
No entanto, constou do aresto ora impugnado que “(...) a sentença não se caracteriza como ultra ou extra petita, haja vista que os referidos comandos decisórios consistem em desdobramentos lógicos das pretensões contidas na exordial”. (id 58152953 - p. 7)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. FALÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
(...)
4. A conclusão da Corte de origem está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual ́’não há julgamento extra petita quando o julgador, atendo-se aos fatos narrados (causa de pedir próxima) empresta-lhes qualificação jurídica não indicada expressamente pela parte (causa de pedir remota). Vige, nesses casos, a máxima segundo a qual o juiz, conhecendo a causa, deve aplicar o direito à espécie, consagrada na Súmula no 456 do STF, no art. 257 do RISTJ e também nos brocardos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus’ (AgInt no REsp 1.364.494/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17/4/2017).
5. Nesse contexto, para afastar o entendimento a que chegou o Colegiado de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a existência de decisão extra petita, como sustentado nesse recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1473642/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII